Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BORIN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução no 0001811-59.1998.8.11.0009, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de levantamento da averbação da penhora às margens da matrícula do imóvel anteriormente oferecido em hipoteca (matrícula no 2.391 do CRI de Marcelândia (antiga matrícula no 8.600 do CRI de Colíder).
Para tanto, aduz o agravante que a Consolidação das Normas Gerais da CGJ de Mato Grosso é clarividente ao determinar que a baixa de registro de constrição por ordem judicial somente poderá ser materializada por outra ordem judicial do juízo que procedeu a restrição, razão pela qual, não há que se atribuir à parte, o cumprimento da diligência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, conforme se infere da análise detida dos Autos, no dia 12.01.2020, por ordem do Juízo de origem, foi determinado o registro da penhora na matrícula do imóvel dado em garantia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 96/70180-3 (id no 111752496).
A dívida, objeto da lide, foi devidamente adimplida pelo Agravante, restando, agora, apenas a baixa da penhora, a qual, como cediço, deve ser determinada por decisão judicial.
É o que dispõe o artigo 768, I, da Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, deste Sodalício, in verbis:
Art. 768. Havendo direitos reais e outras constrições incidentes sobre o imóvel, observar-se-á o seguinte:
I - caberá ao juízo da execução que procedeu à “alienação” a ordenação da baixa das restrições, desde que o título esteja acompanhado de certidão atestando que os credores titulares de prelação de direito material e processual, devidamente qualificados, foram intimados para abertura do concurso de preferências, na forma dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil;
Assim, merece acolhimento os argumentos do Agravante, pois suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciado pela expressa determinada insculpida na CNGCE.
Além disso, o caso evidencia a urgência necessária para a concessão da liminar, isso porque, a manutenção da constrição na matrícula do imóvel, o impede o dispor livremente do próprio patrimônio.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que o cancelamento do registro de penhora do imóvel objeto da lide (AV-4/2391, SRI de Marcelândia).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.